Tribunal: TJDFT
Processo: 0757370-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) se o recurso deve ser parcialmente conhecido; (ii) absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; (iii) a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do tráfico privilegiado (§4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006); (v) a fixação do regime inicial menos gravoso; (vi) os benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. O recurso não deve ser conhecido em relação ao pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, tendo em vista que o réu não foi denunciado, bem como não foi condenado pelo delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.
4. Incabível a absolvição por ausência de dolo, tendo em vista que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 24 (vinte e quatro) porções de substância pardo-esverdeado, perfazendo uma massa líquida de 528,31g (quinhentos e vinte e oito gramas e trinta e um centigramas) e 1 (uma) porção de substância pardo-esverdeado, perfazendo uma massa líquida de 517,04g (quinhentos e dezessete gramas e quatro centigramas) de maconha.
5. Para além de narrarem a dinâmica dos fatos de forma coesa, concatenada e satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica e a sua autoria, a palavra dos policiais está em perfeita consonância com as demais provas presentes nos autos, tais como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência policial, as mídias, o auto de apresentação e apreensão, o laudo de exame físico-químico das substâncias apreendidas, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação.
6. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato.
7. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos.
8. A atenuante da confissão espontânea não se aplica ao caso porque o réu não reconheceu a traficância, admitindo apenas a posse da droga para consumo próprio, conforme preconizado na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A redução de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não é aplicável devido à reincidência do acusado.
10. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e em razão da reincidência do réu.
11. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.